Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-33.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. JUROS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de automóvel ajuizada contra instituição financeira, declarando a nulidade da cláusula que transferia despesas de cobrança ao consumidor, mas julgando improcedentes os demais pedidos.
II. Questão em discussão: As questões controvertidas em discussão são a suposta abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato de financiamento em relação à taxa média de mercado, a legalidade da capitalização de juros e a alegada cobrança disfarçada de comissão de permanência cumulada com outras tarifas.
III. Razões de decidir:
1. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra respaldo no art. 28, § 1°, I, da Lei n° 10.931/2004. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), restou decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
2. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.
3. Não se desincumbindo a parte Requerente de comprovar cabalmente suas alegações acerca de cobrança de comissão de permanência de maneira disfarçada, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença recorrida.